Tribunal: TJDFT
Processo: 0753963-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO 11.302/2022. CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA CONCEDER INDULTO. DISCRICIONARIEDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 12 DA LEI 10.826/03. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração se destinam a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Se o acórdão embargado analisou de forma clara as teses apresentadas, inexiste o vício apontado. A adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela via estreita dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de mérito do julgado.
3. O art. 84, XII, da Constituição Federal conferiu ao Presidente da República a competência privativa para a concessão do indulto, sendo certo que o texto constitucional o veda apenas e expressamente nos casos de condenados pelos crimes de tortura, tráfico ilícito de drogas, terrorismo e crimes definidos em lei como hediondos. 3.1. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.874, assentou que compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como os seus requisitos e extensão, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, não estando a sua competência vinculada à política criminal estabelecida pelo Poder Legislativo ou, tampouco, à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal. 3.2. O art. 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/22 não deve ser interpretado de forma conjunta com o que dispõem os arts. 1o a 4o daquela norma, pois tratam de diferentes hipóteses de concessão de indulto. Caso os requisitos dispostos nos arts. 1o a 5o do Decreto Presidencial fossem cumulativos, esta exigência deveria ser expressamente mencionada, o que não foi feito pelo Presidente da República, a quem, frise-se, é atribuída a competência privativa para conceder indulto e dispor sobre os seus requisitos e restrições. Leitura diversa, além de não encontrar amparo constitucional ou legal, culminaria em interpretação prejudicial ao reeducando.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.